Tribunal: TJPA
Processo: 0806457-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806457-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

AGRAVADO: MARIA RENILZA MAIA MATOS, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPOSTA PRÁTICA DE NEPOTISMO NO MUNICÍPIO. NOMEAÇÃO DE PARENTE. CARGO POLÍTICO. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA SÚMULA VINCULANTE 13. REQUISITOS DE IDONEIDADE MORAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO AGENTE. PRECEDENTES DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A nomeação de parente, cônjuge ou companheira para cargos de natureza eminentemente política, como no caso concreto, em que o tia da Secretária de Educação foi escolhida para exercer cargo temporário de agente administrativo no Centro de Testagem Anônima – CTA, vinculado à Secretaria de Saúde, configurando cargo político, que não se subordina ao Enunciado Vinculante 13 (Precedentes do STF).

2- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9418775, por meio da qual conhecei do recurso e neguei provimento, nos autos de Ação Civil Pública (n.º: 0812845-76.2021.8.14.0051) proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM e MARIA RENILZA MARIA MATOS.

Inconformado, o agravante alega em síntese, a existência de prática de atos atentatórios à probidade administrativa, externalizados na prática do nepotismo, tendo em vista que os servidores que compõem o polo passivo desta demanda são parentes da Secretária Municipal de Educação, em afronta ao que preconiza a Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10040660.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No que tange a suposta alegação de violação a Súmula Vinculante nº13 do Supremo Tribunal Federal, eis que apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral sobre a matéria, por meio do RE nº 1.133.118 (TEMA 1000), o STF tem afastado a aplicação do referido verbete a cargos públicos de natureza política, conceito no qual se incluem os secretários municipais ou estaduais, ressalvados os casos de fraude à lei, nepotismo cruzado ou inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Nessa linha, a jurisprudência da Corte Suprema tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. Nesse sentido cito julgados:

Ementa: CONSTITUCIONAL. SUPOSTA PRÁTICA DE NEPOTISMO. NOMEAÇÃO PARA CARGO POLÍTICO. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA SÚMULA VINCULANTE 13. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO (ART. 84 DA CF/1988). RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Nos representativos que embasaram a aprovação da Súmula Vinculante 13, a discussão centrou-se nas nomeações para cargos em comissão e funções de confiança da administração pública (art. 37, V, CF/1988).

2. Em nenhum momento, tanto nos debates quanto nos precedentes que levaram ao enunciado da súmula, discutiu-se a nomeação para cargos políticos, até porque a previsão de nomeação do primeiro escalão pelo chefe do Executivo está no art. 84 da Constituição Federal.

3. A nomeação de parente, cônjuge ou companheira para cargos de natureza eminentemente política, como no caso concreto, em que a esposa do Prefeito foi escolhida para exercer cargo de Secretária Municipal, não se subordina ao Enunciado Vinculante 13 (Rcl 30.466, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; Rcl 31.732, Redator p/ o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/2/2020).

4. Reclamação julgada improcedente.

(Rcl 31316, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-09-2020 PUBLIC 08-09-2020)

Decisão: Trata-se de reclamação interposta por Janete Pedrina de Carvalho Paes e Maurício José Paes em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.516.178, Relator(a): Min. Humberto Martins, assim ementado (eDOC 9, p. 63-64): “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356/STF. LEI N. 8.437/92. OITIVA PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 6.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no sentido de que as nomeações para cargos políticos não se subsumem, em regra, às hipóteses descritas na Súmula Vinculante n. 13/STF, no entanto, “a configuração do nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fim de se verificar eventual “troca de favores” ou fraude a lei” (Rcl 7.590, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224, DIVULG 13-11-2014, PUBLIC 14-11-2014.).
7. As considerações feitas pelo Tribunal de origem NÃO afastam a prática do ato de improbidade administrativa, caso em que a conduta dos agentes se amoldam ao disposto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, pois atenta contra os princípios da Administração Pública, em especial a impessoalidade. Precedentes. (...) ” A reclamante, Prefeita Municipal, aduz que a decisão descumpriu a Súmula Vinculante 13, porquanto seria possível, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a nomeação de parentes do chefe do executivo para cargos de natureza política. Informa ter nomeado seu cônjuge para cargo de Secretário de Gabinete, Segurança Pública e Trânsito do Município de Pilar do Sul. Alega que o cargo é de natureza política e que o ocupante possui a qualificação necessária para o desempenho de suas atribuições. Assim, em seu entender, não seria possível ao Poder Judiciário determinar a anulação da nomeação. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão e, no mérito, a cassação da decisão. É, em síntese, o relatório. A reclamação destina-se a preservar a competência e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal quando ocorrer a usurpação de sua competência ou, nos termos do art. 102, § 2º, da CRFB, quando decisões judiciais ou atos administrativos contrariarem decisão proferida por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou que, nos termos do art. 102, § 3º, também da CRFB, o enunciado de súmula vinculante. A presente reclamação é, no entanto, incabível. Reproduzo o teor da Súmula Vinculante 13: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.
Seu alcance, nos termos em que o reconhece a jurisprudência desta Corte, excepciona os agentes políticos apenas quando a relação de parentesco for a única justificativa para o reconhecimento da validade do ato de nomeação. Confiram-se: “O exame casuístico da qualificação técnica dos agentes para o desempenho eficiente dos cargos para os quais foram nomeados, bem como da existência de indício de fraude à lei ou de nepotismo cruzado, circunstâncias em que a nomeação de parente para cargo político mostra-se atentatória aos princípios que norteiam a atividade do administrador público, dentre eles os da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, não é possível nesta via processual.”
(Rcl 22286 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.02.2016). “Em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fim de se verificar eventual troca de favores ou fraude a lei.
Decisão judicial que anula ato de nomeação para cargo político apenas com fundamento na relação de parentesco estabelecida entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo, em todas as esferas da federação, diverge do entendimento da Suprema Corte consubstanciado na Súmula Vinculante nº 13.”
(Rcl 7590, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 13. NOMEAÇÃO DE FILHAS DE PREFEITO PARA CARGOS PÚBLICOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DESTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. CARÁTER RECURSAL DA PRETENSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 15040 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.02.2014)
Como se observa da leitura dos precedentes, viola a Súmula Vinculante a decisão judicial que anula ato de nomeação para cargo político apenas com fundamento na relação de parentesco estabelecida entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo
. Não é disso, porém, que trata a hipótese, in casu. Com efeito, extrai-se das razões de apelação a motivação para a nomeação do ora reclamante (eDOC 7, p. 19): “Estamos diante de caso peculiar, pois a cidade de Pilar do Sul conta com pouco mais de trinta mil habitantes, onde é presumível a baixa oferta de pessoas a seguirem os serviços públicos, ainda mais os de comando político, como é o caso de Secretarias.” Nessa toada, quando do julgamento da apelação, o Tribunal reclamado assentou que (eDOC 8, p. 55-58): “Por outro lado, no tocante à inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 13 do C. Supremo Tribunal Federal, aos agentes políticos, melhor sorte não assiste à parte apelante, como já ressaltado no v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0100910- 84.2013.8.26.0000 (fls. 384/389), sob minha relatoria, nos seguintes termos: “Com efeito. O art. 37 da Constituição Federal veda a prática de nepotismo na Administração Pública, sendo certo que com força do princípio da impessoalidade o agente público não pode beneficiar parentes, pouco importando a capacidade técnica do nomeado. Sobre a questão, assim leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: "No princípio da impessoalidade se traduz a ideia que Administração a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação e muito menos interesses sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie. O princípio em causa é senão o próprio princípio da igualdade ou isonomia". (Curso de Direito Administrativo, i 7° edição, São Paulo; Malheiros Editores; 2004; p. 104) (...)
De qualquer forma, não prosperam os argumentos da parte apelante, em quaisquer dos aspectos suscitados no recurso, pois, a r. Sentença impugnada bem decidiu a questão submetida a julgamento, como se vê
: “No mérito, julgo procedente o pedido para reconhecer a imoralidade e a ilicitude na nomeação do marido da Prefeita para ocupar a Secretaria do Município. Por conseguinte reconheço o ato de improbidade administrativa praticado pela Sra. Prefeita e seu cônjuge, ambos na qualidade de agentes públicos. Consigno, por oportuno, que a situação trazida à baila (Prefeita nomeia o marido para a ocupação da Secretaria) foi apreciada pela Corte Maior. Não houve interpretação conforme o I. STF, a se permitir a nomeação indiscriminada de parentes pelo simples fato de se tratar de cargo político, qual seja de uma secretaria de governo. (...) Finalmente, a condenação imposta à parte ré, tendo em vista a evidente conduta dolosa verificada na nomeação do cônjuge para o cargo de Secretaria de Governo, claramente ofensiva aos Princípios Administrativos da Moralidade e Impessoalidade, conclui-se que está ajustada ao princípio da Proporcionalidade, diante da gravidade do fato praticado.” Sendo essas as razões acolhidas pelo acórdão, não há estrita pertinência entre a situação narrada nos autos e a que deu origem à Súmula Vinculante 13, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, inviabiliza o seguimento da reclamação. Nesse sentido: “É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.“ (Rcl 8168, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2016 PUBLIC 29-02-2016) Ainda que o reclamante alegue que as autoridades nomeadas ostentavam as qualificações técnicas necessárias para o desempenho das atribuições do cargo, o conhecimento dessa alegação deve ser feito nas vias recursais ordinárias, sob pena de utilizar-se da reclamação como sucedâneo recursal. Consabido, os precedentes desta Corte expressamente afastam a possibilidade de que a reclamação seja utilizada para tal fim. Confiram-se: “A reclamação não é sucedâneo recursal.” (Rcl 17967 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 23.02.2016). “A reclamação constitucional não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.” (Rcl 19627 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.02.2016). Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2017. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente. (Rcl 22339, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 11/12/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13/12/2017 PUBLIC 14/12/2017)

“O exame casuístico da qualificação técnica dos agentes para o desempenho eficiente dos cargos para os quais foram nomeados, bem como da existência de indício de fraude à lei ou de nepotismo cruzado, circunstâncias em que a nomeação de parente para cargo político mostra-se atentatória aos princípios que norteiam a atividade do administrador público, dentre eles os da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, não é possível nesta via processual.” (Rcl 22286 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.02.2016).

Com efeito, em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fim de se verificar eventual troca de favores ou fraude à lei, de modo que decisão judicial que suspende ato de nomeação para cargo político apenas com fundamento na relação de parentesco estabelecida entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo, em todas as esferas da federação, diverge do entendimento da Suprema Corte consubstanciado na Súmula Vinculante nº 13.

No caso concreto, verifico que a função temporária de Agente Administrativo no Centro de Testagem Anônima – CTA de Santarém, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde não se denota a presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela liminar pretendida, que não se subordina ao referido enunciado, conforme entendimento já esposado acima.

É curial assinalar, como bem consignou o magistrado, se houve influência na contratação da ré, tal qual sustentada pelo autor, iniciada em março de 2013, deve haver dilação probatória com o fito de a comprovar, não se olvidando ainda a natureza dos vínculos entre a ré e a Administração Pública em seu histórico de contratações, razão pela mantenho a diretiva combatida.

E, ainda, observa-se que não vislumbro motivos que comprovem violação do enunciado da Súmula Vinculante nº13 do STF, não havendo qualquer demonstração nos autos de indícios de troca de favores, fraude à lei ou desqualificação técnica dos ocupantes dos cargos.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023